Tribunal: TJMT
Processo: 1069759-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069759-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEI SILVA CALDAS - CPF: 005.747.001-45 (RECORRENTE), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudinei Silva Caldas

Recorrida:
Tim S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de provas mínimas quanto às alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou minimamente suas alegações de cobrança indevida por serviço de telefonia não contratado e suspensão indevida do serviço, a fim de justificar a procedência dos pedidos de reativação do plano e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sendo imprescindível a apresentação de documentos que sustentem minimamente suas alegações.

4.

O autor não juntou aos autos a fatura cuja cobrança alega ser indevida, tampouco apresentou comprovantes de pagamento de faturas anteriores, ou qualquer documento que demonstrasse a alteração contratual ou a suspensão injustificada do serviço.

5.

A alegação de tentativa de solução administrativa não supre a ausência de prova da cobrança excessiva ou da suspensão indevida, sendo insuficiente para afastar o ônus probatório imposto pela legislação processual.

6.

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, é necessário que o consumidor produza prova mínima da verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso.

7.

A ausência de prova mínima inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação de serviço ou de qualquer prejuízo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo incabível a procedência de pedido baseado apenas em alegações desacompanhadas de prova.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de demonstrar, a veracidade dos fatos alegados.

3.

A ausência de documentos que evidenciem cobrança indevida ou suspensão injustificada de serviço impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

4.

Não se configura dano moral quando ausente comprovação mínima do ilícito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.09.2024; TJMT, N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudinei Silva Caldas

Recorrida:
Tim S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Claudinei Silva Caldas
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 339891863)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações.

Recurso Cível Inominado
(Id. 339891864): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 339891868)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069759-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudinei Silva Caldas

Recorrida:
Tim S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Claudinei Silva Caldas
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizadas pelo recorrente em face de
Tim S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
o autor alega que possuía plano de internet no valor de R$90,00(noventa reais), tendo sido surpreendido com a cobrança de fatura no valor de R$199,90(cento e noventa e nove reais e noventa centavos). Relata que, em razão disso, não efetuou o pagamento da referida fatura,
o que acarretou o cancelamento do plano, razão pela qual requer seja a empresa condenada a reestabelecer o plano, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, a parte recorrida sustenta que o autor tinha um plano denominado “Tim Black Plus 10GB”, que foi cancelado em razão do inadimplemento. Afirma que o autor não comprovou suas alegações.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se a inexistência de qualquer elemento que ampare suas alegações, uma vez que o autor não logrou êxito em comprová-las.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Com efeito, não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a cobrança do valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos). A mera alegação desacompanhada de comprovação mínima não é suficiente para caracterizar descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço.

Embora o Recorrente alegue ter buscado solução administrativa, tal informação, por si só, não comprova a existência da cobrança indevida ou da suspensão de forma indevida do serviço. Seria imprescindível a juntada da fatura com o valor questionado, bem como as faturas anteriores no valor de R$90,00(noventa reais).

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026